Tribunal: TJSP
Processo: 1008986-94.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE PONTO COMERCIAL. DOLO NÃO COMPROVADO. REVISÃO CONTRATUAL NÃO PROMOVIDA OPORTUNAMENTE. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO NÃO CONCRETIZADO QUATRO ANOS APÓS A CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Monitória. Obrigação de pagar. Contrato de venda e compra de ponto comercial. Dolo do autor não comprovado. Revisão

Ementa:
MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE PONTO COMERCIAL. DOLO NÃO COMPROVADO. REVISÃO CONTRATUAL NÃO PROMOVIDA OPORTUNAMENTE. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO NÃO CONCRETIZADO QUATRO ANOS APÓS A CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Monitória. Obrigação de pagar. Contrato de venda e compra de ponto comercial. Dolo do autor não comprovado. Revisão contratual não promovida oportunamente. Alegação de faturamento não concretizado quatro anos após celebrado o ajustamento.
Manutenção da sentença.
Recurso não provido.